Tribunal: TJSP
Processo: 2096898-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO. ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Apesar de o exequente ter logrado penhorar alguns bens do executado, estes não se mostraram suficientes para saldar a

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO. ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Apesar de o exequente ter logrado penhorar alguns bens do executado, estes não se mostraram suficientes para saldar a dívida. Ademais, restou mais do que demonstrada a coincidência de domicílio para atendimento de clientes da Hsgeo e da agravante, sugerindo, no mínimo, confusão das atividades exercidas pelas pessoas jurídicas no interesse do executado. Merece destaque também a existência de diversos veículos de marca de luxo em nome da agravante (fl. 193), sendo que a propriedade de um deles lhe foi transferida pelo executado no curso do processo, fato que também não restou impugnado. Por fim, nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica no 0024575-34.2021.8.26.0100, onde se reconheceu o abuso da personalidade jurídica da executada originária Hsgeo para incluir seus sócios no polo passivo da execução, o Juízo constatou diversos comportamentos do executado e da agravante que reforçam o entendimento aqui adotado. 2. Enfim, a prova documental apresentada demonstra a ocorrência de confusão patrimonial, como forma de possibilitar da aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, presentes que se encontram os requisitos do artigo 50 do Código Civil.